Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-04.2021.8.26.0595
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Crime continuado configurado. Presença dos requisitos objetivo e subjetivo. Os delitos pelos quais condenado o agravante são todos da mesma espécie – estelionatos tentados – , praticados com o mesmo "modus operandi" – obtenção

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Crime continuado configurado. Presença dos requisitos objetivo e subjetivo. Os delitos pelos quais condenado o agravante são todos da mesma espécie – estelionatos tentados – , praticados com o mesmo "modus operandi" – obtenção de benefício previdenciário indevido mediante utilização de Perfil Profissiográfico Previdenciário falso – , em condições semelhantes de tempo e lugar – entre outubro e março de 2013 (se considerados os outros delitos que são objeto de outros processos). São derivados de um mesmo impulso criminoso. Presentes os requisitos para a configuração do crime continuado. Recurso provido.